Tribunal: TJMT
Processo: 0002744-98.2019.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002744-98.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIULIANO DOS SANTOS - CPF: 032.631.811-90 (APELADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA – DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28, LEI N. 11.343/06 -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
- CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL – PRINCIPIO
IN DUBIO PRO REO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO
DESPROVIDO
. DECISÃO EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

A dúvida, no processo penal, sempre se resolve em favor do acusado.

Havendo prova segura de que o apelante estava portando drogas no momento da abordagem policial, mas, apresentando-se, frágil e vacilante a prova da prática da mercancia ilícita, pesando contra o réu meras ilações e conjecturas, deve ser mantida a desclassificação do delito para o do art. 28 da Lei 11.343/2006, determinada em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata -se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a sentença anexada sob o ID. 77635954, pela qual, foram julgados
improcedentes
os pedidos contidos na
denúncia
e se
desclassificou
a conduta descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(Tráfico de drogas), atribuída ao apelado
Diuliano dos Santos
, para aquela
prevista no art. 28,
caput
, da mesma lei (Porte para o uso exclusivo de drogas).

Nas razões recursais sob Id. 77635954, o MP, objetiva a
condenação
do apelado e afirma que existem provas suficientes nos autos demonstrando que o apelado estava traficando, e que a droga encontrada consigo, era destinada ao comércio.

Em contrarrazões, a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 77635962).

A d. PGJ, em parecer é pelo
provimento
do apelo, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 82081462):

Sumário: Réu denunciado e processado nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 – Sentença desclassificatória –
Recurso do Ministério Público
– Pretendida a
condenação
do apelado nos exatos termos da denúncia, sob o argumento de que existem
provas
seguras de que o acusado
comercializava entorpecentes
– Alegações
pertinentes
– Prova suficiente da materialidade e da autoria – A
apreensão de droga
, ainda que em quantidade não expressiva, aliada a
quantia em dinheiro
apreendida, em
notas trocadas
, ambas em poder do apelado, constituem
elementos suficientes
para a condenação pelo delito de tráfico de drogas – Sentença que merece reforma - Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 24 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021